Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-78.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006838-78.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0122-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO. VENDA CASADA. CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não incide o prazo decadencial do artigo 26, inciso II, do CDC, mas, sim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.

2.
Em referência ao art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, como se afigura o caso posto.

3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Não demonstrado o desembolso específico quanto aos produtos que aduz ter adquirido, não há que se falar em dano patrimonial.

5. Danos morais não configurados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

V O T O R E L A T O R

Da decadência.
O juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito ao fundamento de que transcorreu o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a teor do artigo 26, II do CDC.

Em que pese os fundamentos, afasto a prejudicial, ao passo que a presente demanda se trata de pretensão indenizatória de restituição de danos materiais e condenação em danos morais, o que atrai o disposto no artigo 27 do CDC (prazo prescricional de 5 anos), cujo prazo não transcorreu.

Com essas razões, afasto a prejudicial.

Em referência ao art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, como se afigura o caso em testilha.

Do pleito indenizatório.
Aduz o recorrente que adquiriu um aparelho telefônico da recorrida e, ante a ausência de fornecimento de carregador, teve um gasto adicional de R$ 200,00 (duzentos reais) e mais R$ 60,00 (sessenta reais) na compra de fone de ouvido.

Com intuito de comprovar o desembolso, junta canhoto de máquina de cartão de crédito no valor de R$ 2.418,00 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais) da loja
Iphone Store
, ao que assevera que fez a aquisição em conjunto com outros produtos.

Razão não assiste.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

In casu,
somente o canhoto, sem qualquer outro documento que discrimine os produtos adquiridos, ainda em valor divergente do alegado, não é elemento suficiente a temperar as alegações autorais.

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Não obstante, a premissa lógico-fática da narrativa inicial quanto à alegada compra, constitui um fato negativo em face da empresa, mimetizado em prova diabólica ou impossível (art. 373, § 2º, CPC).

Por outro lado, não é de difícil alcance à parte recorrente, visto que poderia facilmente ter requerido o cupom fiscal ou documento semelhante.

Nessa linha, julgados da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO EM PRAZO HÁBIL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Constata-se que toda a transação foi realizada dentro da plataforma da reclamada de modo conforme política da reclamada de “compra garantida” não há ilegitimidade passiva da recorrente diante da cadeia de consumo.

Rejeito a preliminar.

Não restou comprovado nos autos o efetivo dano sofrido pelo reclamante, tendo em vista que realizou a compra pela plataforma em 06/03/2022, com previsão de entrega do produto em 17/03/2022. Contudo na data de 18/03/2022 ao não receber o produto acionou as reclamadas, que realizaram o estorno do valor, que foi feito na mesma modalidade de compra, dia 27/03/2022, fato não negado pelo reclamante, de modo que foi cancelando a referida compra conforme solicitado pelo próprio autor.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer prova de dano que acarrete lesão à honra do recorrido, denota-se caso de mero aborrecimento a ausência do recebimento do produto, devidamente estornado seu valor em prazo hábil.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

(N.U 1002990-74.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APARELHO TELEVISOR - DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, o produto (TV) fora adquirido em 29/08/2019, e após 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de uso passou a apresentar problemas, ocasião em que a parte autora buscou as requeridas.

3. Descabida a restituição do valor pago pelo produto, uma vez que não há quaisquer provas aos autos de que tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar.

4. Ademais, ainda que considerado o prazo de vida útil do produto, a reclamante não fez prova mínima se o defeito apresentado é decorrente de mau uso ou vício oculto. Portanto, não havendo comprovação mínima do vício oculto, não há que ser falar em responsabilidade da recorrente pelos danos, em tese, sofridos pela recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido.

6. Sentença de improcedência mantida.

(N.U 1069040-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Diante do exposto, não há que se falar em falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastar a decadência e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como
voto
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023